Tribunal: TJES
Processo: 5000872-40.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000872-40.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GIOVANI XAVIER NASCIMENTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1).

DÉBITO JUNTO AO BANCO RECORRENTE. TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. PEDIDO DE PORTABILIDADE.

RETENÇÃO DE SALÁRIO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL. CONSTRIÇÃO DE VALORES DE FORMA INDEVIDA.

(2). CONTESTAÇÃO. REQUERENTE INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.

PEDIDO CONTRAPOSTO PARA BLOQUEIO DE 30% DOS RENDIMENTOS DO REQUERENTE.

(3). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO E PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA:
“[...] a) RATIFICAR a Decisão contida no evento ID 3925582; b) DECLARAR a ilegalidade de retenção do salário da parte autora, de saldo discutido nestes autos; c) CONDENAR a parte ré, a indenizar os danos morais causados a parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação.[...]”

(4). RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA DE PISO A FIM DE AUTORIZAR A RETENÇÃO DE 30% DO SALÁRIO DO RECORRIDO E AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(5). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.